Tribunal: TJDFT
Processo: 0753650-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753650-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CENTRO DE ENSINO WGS LTDA – ME contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de HELUSA KATARINE OLIVEIRA SOUZA: “Trata-se de cumprimento de sentença relativo ao débito principal e honorários de sucumbência fixados em sentença (ID 169824655). Transitada em julgado em 26/09/2023 (ID 173400207). A ação originária se tratava de monitória. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 16/08/2024, conforme ID 207831737. Todavia, a parte exequente renunciou ao prazo de suspensão, formulando pedido de penhora e desconto em folha de pagamento da verba salarial da executada (ID 210530984). DECIDO. Este juízo não está alheio ao entendimento da jurisprudência acerca da possibilidade de penhora de salário, observando-se o escalanomento dos percentuais de constrição fixados pelos Tribunais: É possível a constrição de percentual de salário para satisfação de crédito não alimentar, desde que seja observado o mínimo existencial, a fim de preservar a dignidade do devedor e de sua família. Empresa de cobrança propôs ação de execução de nota promissória, tendo sido deferida a penhora de 10% do salário da executada, que interpôs agravo de instrumento. Os desembargadores explicaram que a impenhorabilidade do salário tem sido mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, a depender das peculiaridades do caso em concreto “notadamente quanto aos rendimentos do devedor". Nessa linha, os magistrados entenderam ser possível a penhora do salário da devedora, com base na fixação escalonada da constrição, respeitando-se o mínimo existencial de cinco salários-mínimos. Com isso, determinaram que a penhora será feita conforme a seguinte razão: “(i) até cinco saláriosmínimos: quantia impenhorável; (ii) entre 5-10 salários-mínimos: penhora de 2,5%; (iii) entre 10-20: penhora de 5%; (iv) entre 20-40 salários-mínimos: 7,5%; (v) acima de 40 salários-mínimos: penhora de 10%”. Dessa forma, a turma, por maioria, vencido o primeiro vogal, deu parcial provimento ao recurso, para determinar a penhora sobre 5% do rendimento mensal da executada. (TJDFT, Acórdão 1936862, 0731867-61.2024.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 11/11/2024. Da análise do único contracheque juntado pelo exequente ao ID 210530986, é possível se verificar que o salário mensal da parte executada corresponde a R$ 3.374,71, o que o faz impenhorável, segundo o entendimento acima. Também se constata que, no mês de fevereiro/2024, muito embora a parte executada tenha recebido uma bonificação de R$ 14.511,25, a sua remuneração é variável, o que impossibilita este juízo fixar um percentual apenas com base no contracheque juntado aos autos referente a mês de remuneração. Nesse sentido, somente após apuração da remuneração média percebida pela parte executada é que seria possível fixar um percentual nos termos pretendidos pelo exequente e autorizado pela jurisprudência, até porque o percentual fixado para os descontos em folha seguirá o mesmo nos meses seguintes até a quitação do débito, o que poderá comprometer o mínimo existencial. Diante disso, INDEFIRO o requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório, observando-se o marco temporal delimitado na decisão de ID 207831737, quanto à prescrição.” A Agravante sustenta que “a penhora de uma pequena parte da renda do devedor, desde que não interfira em sua dignidade e subsistência, é totalmente válida e eficaz, na satisfação do direito do agravante em ter seu crédito satisfeito”. Salienta que “em fevereiro a parte recebeu o valor de R$14.511,25”, de modo que, “em que pese se tratar de valor variável que a parte Agravada recebeu a título de bonificação, depreende-se que a parte recebe valor razoável e a penhora de uma pequena parte de sua renda para saldar a dívida, não interferirá em sua dignidade”. Conclui que “é possível o deferimento do pedido de penhora de uma parte da renda da Agravada, a fim de satisfazer a dívida contraída em benefícios de seu filho, quando da prestação do serviço educacional”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar “a penhora da renda da Agravada em decorrência de seu inadimplemento em contraprestação ao serviço educacional prestado, conforme entendimento jurisprudencial sobre essa matéria” e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 67357104). É o relatório. Decido. Não estão presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque os elementos de convicção dos autos indicam, numa primeira abordagem, que a penhora de percentual da remuneração da Agravada, em qualquer patamar, tem potencial para comprometer sua subsistência digna e de sua família. Segundo, porque não se alegou nem demonstrou a existência de risco de dano, mesmo porque eventual deferimento da constrição no julgamento do recurso permitirá a sua eficaz implementação. Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator